Tribunal: STF
Processo: HC 200452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Nilo de Melo, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 141.555/CE.
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 15/4/2020 e posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva, ante a suposta prática dos crimes de latrocínio tentado e de corrupção de menores. 
    Na visão da defesa, o título da prisão preventiva estaria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz excesso de prazo para a formação da culpa, que, conforme assinala, já alcançou 11 meses, sem que iniciada a instrução criminal, afirmando atribuível ao Estado a demora na condução do processo.
    Sublinha a existência de condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes.
    Diz da possibilidade de não ocorrência da audiência de instrução e julgamento designada para 27/5/2021.
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que a prisão preventiva do recorrente seja revogada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Felix Fischer indeferiu liminarmente a inicial do RHC nº 141.555/CE.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, destaco, a título de obter dictum, que a prisão preventiva do recorrente foi justificada no “modus operandi”, revelador da gravidade concreta da infração e no risco de reiteração delitiva, conforme apontou o Ministro João Otávio de Noronha. Confira-se:
    “o modus operandi do delito constitui elemento concreto que revela a gravidade exacerbada do delito e a periculosidade do" agente, "justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública", conforme verificado no caso dos autos, onde se constata que o paciente é acusado de atirar no abdome de uma vítima, policial militar, e nas nádegas da outra, cônjuge do policial, no intuito de subtrair os pertences destes, além de ser acusado de, no dia anterior, ter roubado a motocicleta utilizada na referida tentativa de latrocínio (HC 307.382 - BA, Rel. Min. Ericsson Maranho (Des. convocado do TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 23.06.2015)”. (Doc. 14)
    Segundo consignado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria roubado uma motocicleta no dia anterior à tentativa de latrocínio contra as vítimas (policial militar e esposa), tendo sido ambos atingidos por disparos de arma de fogo.
    No que concerne ao suposto excesso de prazo, Sua Excelência, destacou:
    “O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie" (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). 
    O prazo estabelecido na nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar – a cada 90 dias – não é "[...] peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020). 
    No mesmo sentido, destaca-se que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades (AgRg no HC 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020)”. (Doc. 14)
    Como visto, a defesa não logrou êxito na demonstração de eventual desídia do Poder Judiciário, tendo inclusive definido a data da audiência de instrução e julgamento, que, conforme noticiou a defesa, foi designada para ocorrer no dia 27/5/2021.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente writ, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente